Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0724606-16.2022.8.07.0000 Agravante(s) Banco Santander (Brasil) S.A. Agravado(s) Joacir João Radel Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A., incorporador do Banco Olé Consignado S/A, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (Id 128062708 do processo de referência) que, na ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Joacir João Radel, processo 0707372-06.2022.8.07.0005, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que proceda à suspensão de descontos mensais referentes a contrato de empréstimo firmado entre as partes. Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 37629152), sustenta, em suma, não fazer jus o agravado à suspensão dos descontos, porquanto dentro da legalidade o contrato firmado entre as partes. Aduz ser inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para fins de que a decisão agravada seja suspensa. Ao final, formula os seguintes pedidos: I) Seja recebido o presente agravo de instrumento no seu regular efeito devolutivo, com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, a fim de que suspensa a tutela antecipada deferida pelo douto Magistrado a quo; II) Seja intimado o Agravado para que apresente contrarrazões ao presente Recurso, conforme disposto no artigo 1.019, II, do CPC; e III) Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, reformando a decisão agravada. Preparo recolhido ao Id 37629154. É o breve relato. Decido. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 128062708), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela ao agravado, foi proferida em 21/6/2022. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 23/6/2022 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 24/6/2022, consoante certidão catalogada ao Id 129006305 do processo de referência. O agravante foi citado em 28/6/2022, sendo que a contagem para interposição de recurso iniciou após a juntada do mandado de citação e intimação da decisão liminar devidamente cumprido (art. 231, II, do CPC), o que ocorreu em 29/6/2022 (Id 129547174 do processo de referência). Assim, tem-se que o agravo de instrumento ora interposto em 22/7/2022 é claramente intempestivo, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de julho de 2022 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora